Tribunal: TJPA
Processo: 0805061-02.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805061-02.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS MORAES CARDOSO

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONCURSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA DATA DESIGNADA EM EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IMPREVISIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. Os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no edital que estabelece as normas a serem seguidas pelos candidatos participantes do certame, como também pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado vinculação ao instrumento convocatório, razão pela qual, não se pode aplicar tratamento diferenciado ao impetrante, que deixou de apresentar os documentos exigido no prazo designado no edital, com base em suposta afronta a imprevisibilidade e não razoabilidade da regra ou má interpretação do edital, contra o qual não se insurgiu oportunamente, sob pena de
afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, além da vinculação ao edital, que regulam os concursos públicos. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembaragdores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecor do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sesão de Plenário Virtual realizada no período de 20.08.2024 até 27.08.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

ANTÔNIO MARCO MORAES CARDOSO
contra ATO DO

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, do COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ e do DIRETOR DO CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa e Seleção e Avaliação e Promoção de Eventos, consubstanciado na eliminação do candidato ao Concurso Público ao Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Estado do Pará, posto que deixou de entregar os documentos pessoais necessários a fase de investigação social no prazo estabelecido no edital.

A decisão agravada consignou a extinção do processo, sem resolução do mérito,
na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15, pois não se caracterizou a violação a direito líquido e certo do impetrante, posto que deixou de entregar os documentos pessoais necessários a fase de investigação social, no prazo estabelecido no edital, que é a regra válida para todos os candidatos, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que inicialmente que o edital teria designada a data de 26 a 30.08.2024, mas que houveram várias alterações e uma delas alterou a data de entrega dos documentos, designando para o dia 05.02 a 16.02.2024, e posteriormente publicou que:
“
convocação para fase de investigação social e teste psicológica”
,
o que teria induzido o candidato a entender que as duas fases seriam juntas e por falha de comunicação da comissão foi dificultada a interpretação do impetrante, o que fez perder o prazo de entrega dos documentos.

Afirma que as duas avaliações seriam juntas, e por uma falha de comunicação

eficiente da banca organizadora que dificultou a interpretação, o requerente acabou perdendo o prazo para enviar seus documentos pessoais, além de logo após não abrir prazo recursal para envio de documentos, e por isso decidiu por impetrar o presente mandado de segurança com base nos fundamentos descritos no decorrer da ação.

Sustenta que a banca publicou o resultado do teste psicológico e logo depois marcou a data de recurso, mas nada teria mencionado sobre o recurso da entrega de documentos da investigação social, que, segundo o impetrante, possibilitaria o envio dos documentos e poderia participar do Certame, e que teria havido imprudência em relação a data dos do edital, por não conter de forma especifica as retificações, pois defende que deveria

seguir o seguinte procedimento:
“a) No item “EDITAL 1” ter retirado do site ou feito um traço em cima (-----) após a publicação do “EDITAL 1 COM RETIFICAÇÕES”, como quando as leis são revogadas na letra da constituição federal; b) Ter avisado ao endereço de e-mail dos candidatos as alterações de data, e outras questões, visto que a banca possui dados de e-mail de todos os inscritos; c) Ter avisado por telefone (via sms ou whatssap) dos candidatos as alterações de data, e outras questões, visto que a banca possui dados telefônicos de todos os inscritos; d) Ter aberto período recursal para envios de documentos, ou; e)

Ter estendido o prazo para envio, assim como fizeram como fizeram com o prazo para preencher a Ficha de Informações Pessoais (FIP).”

Diz ainda que o edital teria estabelecido que a fase de investigação social seria a segunda fase e em outro que seria quinta fase, pois defende que a segunda etapa do edital nada fala sobre documentos e investigação social pois trataria apenas de exames psicológicos, sendo que, a investigação social seria mencionada apenas na quinta etapa do certame, e a Banca teria errado na prestação de informação correta.

Sustenta que a investigação de antecedentes pessoais se repete no mesmo EDITAL 1 COM RETIFICAÇÕES (versão atualizada), afirmando que é a 5° etapa do concurso a partir do item 13 do edital.

Assevera assim que houve imprudência da banca em relação a prestar informações para os candidatos, e requer que sejam aceitos pela Banca os documentos pessoais fora do prazo recursal, por força do princípio da razoabilidade.

Destaca que teve anos de dedicação e estudo e apesar de ser advogado inscrito na OAB, possui renda menor que R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, e sua família vive de pequenas vendas que também resultam valores bem baixos, e que os documentos pessoais exigidos no item 13.6 do edital, vão seguir em anexo na presente ação de mandado de segurança, mas que precisam após decisão judicial serem enviados para outro endereço específico, que o requerente está disposto a enviar.

Afirma que a decisão agravada deixou de considerar que foi induzido a erro, pois defende que restou caracterizada a ilegalidade e imprudência da Banca, por deixar de prestar informações claras precisas, pois o edital atualizado ficou com duas informações sobre o envio do documento, que não pretende desconstruir regras em nenhum momento, apenas esperei e espero que haja razoabilidade sobre os fatos tratados, pois como a banca induziu ao erro, colocando mais de uma data no mesmo edital para a etapa de envio de documentos, que seja reconhecido erro dela, e que abra prazo para envio de documentos fora do edital, uma vez que, se a banca não tivesse errado na prestação da informação eu não teria perdido o prazo de enviar os documentos.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para que:
“Seja
deferido o pedido envio dos documentos pessoais
fora do prazo, no certame em andamento do cargo de praça da Polícia Militar do Pará com base na falta de clareza na prestação da informação e na falta de prazo recursal para envio de documentos. Assim determinando que a banca abra novo prazo para entrega dos documentos pessoais.”

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno deve ser conhecido, pois concedo o pedido de gratuidade processual.

No mérito, entendo que a alegação do arrazoado não pode prosperar, pois não vislumbro a existência de direito líquido e certo na forma exigida em sede de mandado de segurança, pois o próprio impetrante admite que não observou o prazo estabelecido no edital do Certame, que é a regra valida para todos os candidatos, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, inclusive antes da perda do prazo não há qualquer comprovação de insurgência do impetrante junto a Comissão do Certame solicitando esclarecimentos ou impugnando as norma do edital, o que somente veio a ocorrer após a eliminação do candidato pela perda do prazo designado para apresentação dos documentos da fase de investigação social.

Neste sentido, deve ser observado que não pode o candidato pretender desconstituir normas e regras do edital e ter tratamento diferenciado, com base na eventual proporcionalidade ou razoabilidade das exigências, pois tomou conhecimento das regras e não se insurgiu oportunamente.

Assim, entendo que
a inabilitação do impetrante encontra
respaldo nos princípios da impessoalidade e isonomia entre os candidatos e da vinculação ao instrumento convocatório, que estabeleceu como eliminatória a referida fase, na forma estabelecida no art. 41 da Lei n.º 8.666/93:

“
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Ademais, a discussão sobre eventual ausência de clareza sobre as normas em relação a data de apresentação da documentação e possibilidade de apresentação dos documentos junto a recurso, sucumbe diante da inexistência de qualquer pedido de esclarecimento junto a Comissão do Certame, como também pela ocorrência da preclusão, pois o próprio impetrante admite na inicial que não apresentou os documentos no prazo designado, por conseguinte, não podem os mesmos serem acolhidos na via Judicial, pois não foram sequer apreciados na via administrativa.

Ao contrário, ocorreria afronta ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, na forma estabelecida no art. 2.º da CF, face a inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade atribuíveis a administração no ato impetrado, que observou as regras do edital, sem que o impetrante logre êxito em comprovar qualquer arbitrariedade.

Assim, os fatos narrados não levam a conclusão do pedido formulado na impetração, para acolhimento de documentos que não foram apresentados na via administrativa em tempo hábil.

Daí porque, esta Relatora indeferiu a inicial, com base no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15.

Ante o exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida e trago o processo a julgamento, proferindo Voto pelo conhecimento, mas improvimento do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024